Tribunal: STF
Processo: RE 1456974
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Embargos de declaração no recurso extraordinário. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 2. Direito Administrativo e Processual Civil. 3. Título executivo. Limitação temporal. Gratificação de produtividade. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279/STF. 5. Impossibilidade de aplicação do art. 1.033 do CPC. Inadmissibilidade do recurso assentada em mais de um fundamento. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.